Tribunal: TJBA
Processo: 8001648-66.2023.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001648-66.2023.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS

APELADO: SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JEAN COSTA SOUZA, ISAIAS SOARES PEREIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. PRAZO EM DOBRO DA FAZENDA PÚBLICA. CONTAGEM COM SUSPENSÃO DE PRAZOS E FERIADOS. LIMBO PREVIDENCIÁRIO CONFIGURADO. ALTA MÉDICA PELO INSS E RECUSA MUNICIPAL AO RETORNO. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E À NATUREZA ALIMENTAR DA REMUNERAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DEVER DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS RETROATIVOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Teixeira de Freitas contra sentença que o condenou ao pagamento de vencimentos e indenização por danos morais à servidora pública Simone Barbosa de Oliveira, em razão de período em que permaneceu sem remuneração e sem benefício previdenciário, diante de divergência entre laudos médicos do INSS e da junta médica municipal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação é tempestivo, considerando o prazo em dobro da Fazenda Pública e as suspensões processuais ocorridas; (ii) estabelecer se o Município deve ser responsabilizado pelo pagamento de salários e indenização por danos morais em razão da configuração de limbo previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O prazo recursal da Fazenda Pública é contado em dobro, nos termos do art. 183 do CPC, devendo ser considerados os períodos de suspensão processual e feriados, o que assegura a tempestividade da apelação.

A alta médica concedida pelo INSS restabelece a eficácia do vínculo jurídico-administrativo, impondo ao ente público o dever de reintegrar o servidor ou promover sua readaptação funcional.

A recusa do Município em permitir o retorno ao trabalho, sem pagamento de remuneração, configura ato ilícito e caracteriza o chamado limbo previdenciário.

A omissão administrativa transfere indevidamente ao servidor o ônus de conflito técnico entre órgãos, violando os princípios da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais do trabalho.

O Município responde objetivamente pelos salários não pagos durante o período em que a servidora permaneceu sem benefício previdenciário e sem remuneração.

A privação de verba de natureza alimentar ultrapassa mero aborrecimento e configura dano moral, especialmente diante da hipossuficiência econômica e da condição de saúde da servidora.

O valor fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001648-66.2023.8.05.0256
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS e como apelada SIMONE BARBOSA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA